Tribunal: STF
Processo: Pet 8602
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o pedido de tutela provisória em recurso extraordinário, arbitrando honorários advocatícios.



    Nos embargos (eDoc 46), o ente estadual alega omissão e contradição, tendo em conta que a petição com pedido de urgência analisada teve origem em mandado de segurança, o que convocaria a aplicação do enunciado n. 512 da Súmula/STF.



    É o relatório. Decido



    2. Assiste razão ao embargante. 



    Embora o pedido de tutela de urgência seja autuado em separado, configurando incidente processual, a jurisprudência deste Supremo consagra este entendimento:



    “a medida cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário constitui mero incidente deste, na forma de seu Regimento Intermo (art. 21, incisos IV e V), não cabendo condenação em honorários advocatícios em decisão que julga prejudicado pedido cautelar dessa natureza, sobretudo quando o feito principal, de que se originou o recurso, consiste em mandado de segurança, ação isenta de tal ônus, nos termos da Súmula 512/STF” (Pet 2601 AgR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, julgamento em 3/9/2002, DJ de 11/10/2002, grifei).



    Nesta situação concreta, tem-se exatamente decisão em que julgada prejudicada tutela provisória originada de mandado de segurança, o que atrai a aplicação do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    3. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos da decisão, sanar a divergência apontada, afastando os honorários advocatícios fixados.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente